Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso." (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fisher, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 7.3.2019).
3. No caso dos autos, a apelação interposta pela executada não foi conhecida, por falta de recolhimento do preparo, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, houve condenação em honorários advocatícios na origem, sendo devida, pois, a majoração da verba fixada na r. sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Apelado (Exequente) conhecidos e providos. Decisão unânime.